Tribunal: STF
Processo: RE 168054
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO
MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. ADICIONAIS. Lei
Complementar nº 645, de 1989, do Estado de São Paulo.
I. - Reenquadramento na forma da Lei Complementar nº
645/89, do Estado de São Paulo, com a finalidade de dar cumprimento
ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, e art. 17,
ADCT. Inocorrência de ofensa a direito adquirido.
II. - RE conhecido e provido.